Tribunal: TJES
Processo: 5003219-21.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003219-21.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WILLIAM DE JESUS CALDEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003219-21.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO(A): WILLIAM DE JESUS CALDEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença de ID
16355733
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
WILLIAM DE JESUS CALDEIRA
.

Em breve síntese dos fatos, a parte Autora alega que foi surpreendida com a
negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
, promovida pela Recorrente, referente a um suposto débito de R$ 662,13, vencido em 03/08/2020, vinculado ao contrato nº 0000899943243929. Aduz que
jamais contratou os serviços e que a restrição inviabilizou a aprovação de um financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal em janeiro de 2025
. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

O juízo de origem (ID
16355733)
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica e do débito objeto da lide, bem como condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em patamar inferior ao pleiteado na inicial.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID
16355838
), sustentando, preliminarmente, a legitimidade da contratação, alegando que o serviço foi instalado no endereço da genitora do Autor. No mérito, defende a legalidade da cobrança e da negativação, invocando o exercício regular de direito. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da Súmula 385 do STJ, alegando preexistência de apontamentos, e, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, conforme o art. 14. Assim, a recorrente responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Nesse ínterim, a Recorrente sustenta a regularidade da contratação, argumentando que o serviço teria sido instalado no endereço da genitora do Recorrido (Rua Capivari, 785). Contudo, tal alegação, por si só, não comprova a manifestação de vontade do Autor em contrair a obrigação.

Registra-se que, em casos de fraude ou contratação por terceiros (familiares ou não), incumbe à empresa demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor titular do CPF efetivamente solicitou ou autorizou o serviço.

Ocorre que, as telas sistêmicas anexadas pela Recorrente em sua defesa e recurso ("Kit Vivo"), produzidas unilateralmente, não possuem força probante suficiente para atestar a contratação, mormente quando desacompanhadas de contrato assinado, gravação de
call center
auditável ou qualquer outro meio que vincule o Autor à solicitação do serviço.

Nesse contexto, o risco da atividade empresarial, incluindo a falha na verificação da identidade do contratante, não pode ser transferido ao consumidor (Teoria do Risco do Empreendimento).

Dessa forma, entendo que, no caso dos autos, restou incontroverso que a negativação foi indevida, decorrente de débito inexigível.

Quanto à tese de aplicação da
Súmula 385 do STJ
(existência de outras negativações), esta não merece prosperar para afastar o dano moral no caso concreto, pois a recorrente não logrou êxito em comprovar a legitimidade concomitante e inatacável dessas restrições no momento da inscrição objeto desta lide, ou que as mesmas não estavam sendo discutidas judicialmente.

Ademais, a negativação indevida aqui discutida gerou efeitos
concretos
e gravosos, qual seja, a frustração de um financiamento imobiliário, conforme narrado na inicial e corroborado pelos documentos de tentativa de crédito, o que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
e, neste caso específico, dano com reflexos existenciais pela perda de uma oportunidade real.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter dúplice da condenação (pedagógico-punitivo e compensatório), não comportando redução.

O valor arbitrado é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo Autor, que teve seu nome exposto indevidamente e seus planos de aquisição de imóvel frustrados, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 16355733.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)